Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. (ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). FALSA IDENTIDADE (ART, 307, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DO ROUBO E TESTEMUNHA POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos. 1.2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito pelos depoimentos das vítimas, corroborados pelo depoimento da testemunha policial e pela confissão do extrajudicial do acusado e do corréu, a condenação é medida que se impõe.
2. O reconhecimento pessoal do apelante feito na delegacia pela vítima, com certeza e precisão, configura prova idônea para ensejar a condenação, sobretudo quando ratificado em Juízo.
3. Do mesmo modo mantém-se a condenação do acusado pelo delito de falsa identidade. É cediço que o delito de falsa identidade é de natureza formal, e se consuma no momento em que o agente atribui a si ou a terceiro a identidade falsa, ainda que a vantagem visada não seja alcançada. A declinação de nome falso no flagrante demonstra o claro intuito da apelante em afastar a sua responsabilização penal.
4. Recurso conhecido e não provido.